Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA COISA JULGADA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, em que se discute, nesta instância recursal, o limite objetivo da coisa julgada.
2. Embora o dispositivo da r. sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 tenha, genericamente, estipulado como termo final da condenação a data em que o pagamento do benefício foi restabelecido, na fundamentação, no capítulo que tratou do interesse de agir do Sindicato-Autor, restou consignado que a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança n. 7.253/97 determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do writ. Ademais, consta expressamente no Acórdão n.o 730.893 que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual”.
3. Conclui-se que somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.